Tribunal: TCU
Processo: 035.926/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1589/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; e 207 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Secretaria e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 035.926/2019-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Carlos Alberto de Paula (XXX.528.988-XX); Icaro Demarchi Araujo Leite (XXX.299.118-XX); Joaquim Mendanha de Ataides (XXX.920.621-XX); Marcelo Augusto Camacho Rocha (XXX.545.687-XX); Paulo dos Santos (XXX.618.908-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência de Seguros Privados. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.8. Retirar a chancela de sobrestamento do presente processo, com fulcro no § 3o do art. 47 da Resolução-TCU 259; 1.9. Julgar regulares as contas dos Srs. Paulo dos Santos, CPF XXX.618.908-XX; Marcelo Augusto Camacho Rocha, CPF 023.545.687- 03; Icaro Demarchi Araujo Leite, CPF XXX.299.118-XX; Carlos Alberto de Paula, CPF XXX.528.988-XX; Joaquim Medanha de Ataides, CPF XXX.920.621-XX, dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno; e 1.10. Dar ciência deste Acórdão proferido à Superintendência de Seguros Privados (Susep), destacando que o inteiro teor da deliberação, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.